Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-70.2025.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME ANTES DA CONCILIAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. VIAS DE FATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUÇÃO PENAL. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. INJÚRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DAS OFENSAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de justa causa para o exercício da ação penal autoriza a rejeição da queixa-crime antes da audiência de conciliação. Nesse sentido: Acórdão 1291281, 0709223-73.2019.8.07.0009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJe: 22/10/2020. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, o querelante — adolescente à época dos fatos — afirma que estava na frente da escola em que estuda, quando foi abordado pelo querelado, que lhe desferiu um tapa nas costas, proferiu insultos e o ameaçou, caso não se afastasse de sua filha. Pediu a condenação do querelado nas penas dos artigos 140, §2o, e 147 do CP e do artigo 21 da LCP.
3. Nos termos do art. 17 da LCP, é de ação penal pública incondicionada o processamento da contravenção penal prevista no art. 21 da LCP, que trata da prática de vias de fato contra alguém.
4. O delito de ameaça, previsto no art. 147, caput, do CP, é crime de ação penal pública condicionada à representação, admitindo-se queixa-crime somente se demonstrado que o Ministério Público, ciente dos fatos criminosos, não ofereceu denúncia, o que não ocorreu na hipótese.
5. Descabe, portanto, o recebimento de queixa-crime de vias de fato e ameaça, sob pena de usurpação da função ministerial.
6. Como prova da alegação de injúria, consta nos autos apenas o vídeo de ID 72206208, que nem sequer demonstra a ocorrência de animosidade entre as partes. Embora tenha mencionado que o fato foi presenciado por outras pessoas, o querelante não indicou rol de testemunhas.
7. Assim, não há indício mínimo das ofensas. Ressalte-se que eventual desentendimento entre as partes, per se, não pode ser tipificado como crime de injúria.
8. Os princípios da economia processual, celeridade, eficiência e a garantias constitucionais relativas à liberdade e presunção de inocência impõem a rejeição da queixa-crime que descreve conduta sem lastro probatório mínimo.
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
10. Apelante condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em mil reais. A exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.